Tribunal: TJES
Processo: 5010241-80.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010241-80.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 011/2022, QUE INCLUIU OS INCISOS IV A V AO § 6º, NO ART. 114, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES – PARÂMETRO DE NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS – POSSIBI
LI
DADE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL – NORMA IMPUGNADA QUE VERSA SOBRE ARTIGOS JÁ REVOGADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
VÍCIO MATERIAL – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COM EFEITO
EX TUNC
.

1. Como se sabe, os Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados.

2. A partir dessa orientação,
“o Supremo Tribunal Federal tem admitido, para os fins a que alude o art. 125, § 2º, da Constituição Federal, invocar, como referência paradigmática, para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, também as cláusulas de caráter remissivo, ou seja, aqueles dispositivos que, inscritos em constituição estadual, remetem, diretamente, às regras constantes da própria Constituição Federal, assim incorporando-as, formalmente, ao plano do ordenamento constitucional estadual”
(Rcl 10.406, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 16.09.2014).

3. É inconstitucional, por vício material, a redação da Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 011/2022, que incluiu os incisos IV a V ao § 6º, no art. 114, da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, já que faz referência em seu texto a incisos do artigo 166 da Constituição Federal, que foram revogados pela Emenda Constitucional nº 100 de 2019.

4. Destaca-se, ainda, por ser relevante, que o Excelso Supremo Tribunal Federal possui remansoso posicionamento no sentido de que não cabe aos entes federados inovar em suas legislações próprias, uma vez que as normas orçamentárias são de reprodução obrigatória. Vejamos: Plenário ADI 6670 MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/4/2021 (Info 1015); e STF. Plenário ADI 6308 MCRef, Rel. Roberto Barroso, julgado em 29/06/2020.

5. Em outros termos, a vigência de parâmetros diversos daqueles preconizados na Carta da República ao versar sobre matéria orçamentária padece de vício de inconstitucionalidade material, como é o caso que ora se apresenta nestes autos.

6. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade material da redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n.º 011, que incluiu os incisos IV a V ao
§ 6º no

artigo 114 da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, atribuindo-lhe efeito
ex tunc
, ratificando a medida liminar ao seu tempo concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE da redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n.º 011, que incluiu os incisos IV a V ao § 6º no artigo 114 da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, com efeitos ex tunc.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5010241-80.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, com pedido de medida cautelar, proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE

ALFREDO CHAVES
em face da Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 011/2022, que incluiu os incisos IV a V ao § 6º, no art. 114, da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves.

Na exordial, ID 3582269, o Prefeito do Município de Alfredo Chaves afirma que a norma municipal, de autoria do Poder Legislativo, afronta diversas normas previstas na Constituição Federal, incorrendo em vício de inconstitucionalidade material, já que faz referência em seu texto a incisos do artigo 166 da Constituição Federal, que foram revogados pela Emenda Constitucional nº 100 de 2019.

Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender imediatamente a redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2022, que incluiu os incisos IV a V ao § 6º, no art. 114, da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, sob o argumento de que “
[...] é notório o prejuízo que será gerado para a execução orçamentária e financeira”
daquela municipalidade, e, no mérito, que seja julgado procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade dos dispositivos referenciados.

A Câmara Municipal de Alfredo Chaves, conforme manifestação acostada no ID 3738146, pugnou pelo indeferimento do pedido liminar.

O Ministério Público, no ID 3794428

opina pelo deferimento da medida liminar.

Posteriormente, o Egrégio Tribunal Pleno, por unanimidade de votos,
deferiu o pedido liminar
para determinar a suspensão da eficácia da norma impugnada (ID 4556170).

Devidamente intimada, a requerida pugnou pelo indeferimento do pedido autoral ou, alternativamente, que seja reconhecida apenas a inconstitucionalidade dos incisos IV e V do § 6º, do art. 114, da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves (ID 4826169).

O Ministério Público Estadual, através de parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral da Justiça, opina pela
procedência
do pedido (ID 5070341).

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que os Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados.

A partir dessa orientação,
“o Supremo Tribunal Federal tem admitido, para os fins a que alude o art. 125, § 2º, da Constituição Federal, invocar, como referência paradigmática, para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, também as cláusulas de caráter remissivo, ou seja, aqueles dispositivos que, inscritos em constituição estadual, remetem, diretamente, às regras constantes da própria Constituição Federal, assim incorporando-as, formalmente, ao plano do ordenamento constitucional estadual”
(Rcl 10.406, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 16.09.2014). Confira-se ainda:

“EMENTA: RECLAMAÇÃO - FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO (RTJ 134/1033 - RTJ 166/785) - COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PARA EXERCER O CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS CONTESTADOS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - A “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE” NO ÂMBITO DOS ESTADOS-MEMBROS (CF, ART. 125, § 2º) - A QUESTÃO DA PARAMETRICIDADE DAS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS, DE CARÁTER REMISSIVO, PARA FINS DE CONTROLE CONCENTRADO DE LEIS E ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS CONTESTADOS, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O único instrumento jurídico revestido de parametricidade, para efeito de fiscalização concentrada de constitucionalidade de lei ou de atos normativos estaduais e/ou municipais, é, tão-somente, a Constituição do próprio Estado- membro (CF, art. 125, § 2º), que se qualifica, para esse fim, como pauta de referência ou paradigma de confronto, mesmo nos casos em que a Carta Estadual haja formalmente incorporado, ao seu texto, normas constitucionais federais que se impõem à observância compulsória das unidades federadas. Doutrina. Precedentes. -
Revela-se legítimo invocar, como referência paradigmática, para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e/ou municipais, cláusula de caráter remissivo, que, inscrita na Constituição Estadual, remete, diretamente, às regras normativas constantes da própria Constituição Federal, assim incorporando-as, formalmente, mediante referida técnica de remissão, ao plano do ordenamento constitucional do Estado-membro. - Com a técnica de remissão normativa, o Estado-membro confere parametricidade às normas, que, embora constantes da Constituição Federal, passam a compor, formalmente, em razão da expressa referência a elas feita, o “corpus” constitucional dessa unidade política da Federação, o que torna possível erigir-se, como parâmetro de confronto, para os fins a que se refere o art. 125, § 2º da Constituição da República, a própria norma constitucional estadual de conteúdo remissivo. Doutrina. Precedentes.”
(Rcl 10500 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 28-09-2011 PUBLIC 29-09- 2011)

No caso em tela, tal como descrito no parecer da d. Procuradoria de Justiça
“a Corte tem entendimento pacífico sobre a possibilidade desse controle, desde que o parâmetro seja norma de reprodução obrigatória ou que exista, na Constituição estadual, regra de caráter remissivo à Constituição Federal, como é o caso dos autos, já que esta
r-
se a tratar de lei de diretrizes orçamentárias para o Município”
(ID 5070341 – fl. 04).

A norma impugnada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, especificamente os incisos IV a V do § 6º artigo 114 Emenda à Lei Orgânica, abaixo negritado, tem o seguinte teor:

EMENDA A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES N.011 DE 09 DE JUNHO DE 2022.EMENTA: Fica incluído o § 6º no art.114 da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, tornando obrigatória, pelo Executivo Municipal, a execução das emendas parlamentares a Lei Orçamentária Anual nos limites do art.166 da Constituição Federal.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do Espírito Santo, no uso das suas atribuições que lhe confere o § 1º do artigo 101 da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, faz saber que o Plenário e ela promulgada a seguinte Emenda à Lei Orgânica:

Art. 1° Fica incluído no art.114 da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves o § 6 com a seguinte redação:

Art.114. [...]

§ 6º Fica o Executivo Municipal obrigado à execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas parlamentares individuais na Lei Orçamentária Anual até o limite de 1,2% (um virgula dois por cento) da receita corrente líquida do projeto encaminhado pelo Chefe do Executivo Municipal.

I- a metade desse percentual será, obrigatoriamente, destinada pelos parlamentares a ações e serviços públicos de saúde.

II- A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previstos no inciso I, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso III do § 2 do art.198 da Constituição Federal, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais.

III- As programações orçamentarias previstas no § 6 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica.

IV- No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho das despesas que integre a programação, na forma do § 6 deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas:

a) Até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentaria, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificavas do impedimento;

b) Até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto na alínea “a”, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável;

c) Até 30 (trinta) dias após o prazo previsto na alínea “b”, o Poder Executivo encaminhará o projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável;

V- Após o prazo previsto na alínea “c” do inciso IV, as programações orçamentárias previstas no inciso III, não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista na alínea “a” do mesmo inciso IV.

VI- Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no inciso III, não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista na alínea “a” do mesmo inciso IV.

VII- Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentarias, o montante previsto no caput desse parágrafo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias.

VIII- Os valores relativos ao percentual obrigatório da execução das programações de caráter obrigatório atenderão igualitariamente os parlamentares e, de forma impessoal, às emendas apresentadas, independentemente da autoria.

IX- O Executivo Municipal trará expressamente em artigo no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentarias, os valores em Reais, reservados as Emendas Individuais.

Art. 2. Fica revogado o art. 6 dos Atos das Disposições Transitórias.

Art. 3 – Fica revogado o art. 7 dos Atos das Disposições Transitórias.

Art. 4 Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua promulgação.

Alfredo Chaves (ES), 09 de junho de 2022.

CHARLES GAIGHER Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves”

Embora os dispositivos acima destacados estabeleçam diversos prazos para que o Poder Executivo execute as emendas parlamentares a Lei Orçamentária Anual, nos limites do art. 166 da Constituição Federal, a atual redação prevista na Carta Republicana de 1988, assim dispõe:

“Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

§ 2º As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional.

§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou

III - sejam relacionadas:

a) com a correção de erros ou omissões; ou

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

§ 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta.

§ 6º Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.

§ 7º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.

§ 8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no § 9º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso I do § 2º do art. 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 9º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

§ 12. A garantia de execução de que trata o § 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1% (um por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019)

§ 13. As programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019)

§ 14. Para fins de cumprimento do disposto nos §§ 11 e 12 deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019)

I – (revogado); (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019)(Produção de efeito)

II – (revogado); (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019)(Produção de efeito)

III – (revogado); (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019) (Produção de efeito)

IV – (revogado). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019) (Produção de efeito)

§ 15. (Revogado)

§ 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista nos §§ 11 e 12 deste artigo for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do art. 169. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019)

§ 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 0,6% (seis décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, para as programações das emendas individuais, e até o limite de 0,5% (cinco décimos por cento), para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019)

§ 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, os montantes previstos nos §§ 11 e 12 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019)

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019)

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a conclusão da obra ou do empreendimento. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019)”

Na hipótese vertente, após reanalisar os documentos acostados à peça exordial, tal como fiz registrar no voto apresentado por ocasião do deferimento da liminar, vislumbro que, ao contrário do que sustentada pela requerida, a lei ora impugnada viola as normas estipuladas na Constituição Federal, já que ela teria se baseado em artigos constitucionais já revogados, ao passo que a atual Carta Magna suprimiu os prazos estabelecidos ao Poder Executivo na Lei de Diretrizes Orçamentária.

Quanto ao ponto, por ser relevante e oportuno, transcrevo excerto da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr. Josemar Moreira, senão vejamos:

“Da simples leitura dos referidos artigos é possível constatar que o artigo 114 da Lei Orgânica nº 011/2022, em seu artigo 114, § 6º, incisos IV e V, trouxe previsão diferente e incompatível com a Constituição Federal, a qual suprimiu os prazos estabelecidos ao Poder Executivo na Lei de Diretrizes Orçamentária, ao revogar os incisos I a IV do § 14 do artigo 166, por meio da Emenda Constitucional nº 100 do ano de 2019.

Neste contexto, infere-se que a edilidade municipal ao promover a referida emenda na Lei Orgânica Municipal nº 011/2022, o fez sem observância à nova redação do texto constitucional federal que também sofreu alteração no ano de 2019 por meio da emenda constitucional nº 100, baseando-se, portanto, em artigos constitucionais já revogados” (ID 5070341).

Sobre a matéria, cito precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL N. 4.021/2020, DO MUNICÍPIO DE CASTELO - ENQUADRAMENTO DOS OCUPANTES DO CARGO DE ASSISTENTE DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO NO GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE CASTELO COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL- INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - AUMENTO DE DESPESAS - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Legislação municipal que dispõe sobre a inclusão, através de enquadramento, do cargo de Assistente de Serviço de Educação II, no grupo ocupacional do Magistério da rede de Ensino Público do Município de Castelo, gerando aumento de despesas e necessidade de regulamentação via decreto. 2. A Constituição Estadual, em seu art.17, caput e parágrafo único, prescreve que são Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário e é vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições de sua competência exclusiva. Quem for investido na função de um deles não poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição. 3. Com efeito, a norma impugnada, ao interferir no regime jurídico dos servidores, alterar a estrutura de pessoal e ainda aumentar a remuneração de servidores do Município de Castelo sem observar a iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, violou os termos do art. 61, §1º, inc. II, a e c, da Constituição Federal, bem como o art. 63, parágrafo único, I, da Constituição do Estado do Espírito Santo, aplicáveis, ante a incidência do princípio da simetria (art. 20 da Constituição Estadual) também aos Municípios
4. Ante o exposto, considerando que o Poder Legislativo Municipal deve observar a compatibilidade vertical das normas jurídicas, delimitando seu conteúdo segundo o plano normativo expresso na Constituição Estadual, que, por sua vez, presta homenagem à nossa Lei Maior
e, considerando que o processo legislativo que deu origem à norma impugnada nesta demanda não observou a iniciativa do Chefe do Poder Executivo, como determinam as Constituições Federal e Estadual, é possível aferir que a norma objeto desta Ação Direta de Inconstitucionalidade viola ao Princípio da Separação dos Poderes, bem como provoca aumento de despesa, incorrendo, assim, em inconstitucionalidade. 5. Ação julgada procedente para, confirmando a liminar deferida às fls. 162/162v, à unanimidade, por este e. Tribunal Pleno, declarar a inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, da Lei nº 4.021/2022, do Município de Castelo. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210027403, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 02/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

Destaco, ainda, por ser relevante, que o Excelso Supremo Tribunal Federal possui remansoso posicionamento no sentido de que não cabe aos entes federados inovar em suas legislações próprias, uma vez que as normas orçamentárias são de reprodução obrigatória. Vejamos: Plenário ADI 6670 MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/4/2021 (Info 1015); e STF. Plenário ADI 6308 MCRef, Rel. Roberto Barroso, julgado em 29/06/2020.

Em outros termos, a vigência de parâmetros diversos daqueles preconizados na Carta da República ao versar sobre matéria orçamentária padece de vício de inconstitucionalidade material, como é o caso que ora se apresenta nestes autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o pedido e, por conseguinte,
DECLARO A INCONSTITUCIONALIDADE
da redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n.º 011, que incluiu os incisos IV a V ao
§ 6º no

artigo 114 da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, atribuindo-lhe efeito
ex tunc
, ratificando, por fim, a medida liminar ao seu tempo deferida.

Intime-se a requerida, nos termos do art. 112, § 2º, da Constituição Estadual, do art. 25, da Lei nº 9.868/99 e do art. 172 do RITJES.

Ainda em observância ao conteúdo do art. 28, da Lei nº 9.868/99, publique-se dentro dos 10 (dez) dias regulamentares – a parte dispositiva do Acórdão no Diário da Justiça, no Diário Oficial do Estado e do Município de Alfredo Chaves.

Após, dê-se cumprimento, ainda, ao parágrafo único, do art. 172, do RITJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA JULGAR PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o preclaro Relator para julgar procedente o pedido e declarar a inconstitucionalidade da norma.

Acompanho o Voto do eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, pela procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade da re
dação dada pela Emenda à Lei Orgânica n.º 011, que incluiu os incisos IV a V ao
§ 6º no

artigo 114 da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, atribuindo-lhe efeito
ex tunc
, ratificando, por fim, a medida liminar ao seu tempo deferida.

Sessão de 31/08/2023
Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanhar.